Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-09.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0708588-09.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLEIDIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEIDIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID: Num. 1620566, no qual esta Segunda Turma Criminal deu provimento ao recurso para determinar ao Juízo, caso não haja outro motivo impeditivo, o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador